Tribunal: CARF
Processo: 35166.000575/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000575/2004-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.018 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
VIACAO PERPÉTUO SOCORRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). QUOTA DOS
SEGURADOS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz salário de
contribuição da CSP, que deve ser arrecadada e recolhida pelo empregador.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DISTRIBUIÇÃO.
RECORRENTE.
Além de cumprir os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), o autuante demonstrou de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação. Logo, caberia ao Sujeito Passivo provar o fato extintivo que sustenta
como fundamento da sua pretensão.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000575/2004-56
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000575/2004-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da contribuição arrecadada dos segurados empregados,
mas não recolhida.
Lançamento
A Autuada deixou de recolher a contribuição social arrecadada dos empregados,
incidente sobre a remuneração por ela a eles paga nas competências 1/1999 a 12/2001,
consoante se vê nos excertos ora transcritos do Relatório Fiscal (processo digital, fl. 26, 28 e 29):
1 - O presente relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD de n. ° 35.580.829-3 referente às contribuições devidas ao instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, arrecadada dos segurados empregados e não
recolhidas em época próprias, apuradas e relacionadas, conforme a seguir.
2 - A refiscalização da empresa supra foi motivada pela diferença verificada entre as
remunerações informadas na RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) e GFIP
(Guia de Recolhimento do GFl'S e informações a Previdência Social) e os
recolhimentos efetuados pela empresa, bem como as NFLDs ou LDCs lançados pelas
fiscalizações anteriores ou declarados espontaneamente pela empresa.
[...]
3 - Fatos Geradores:
Constituem-se fatos geradores das contribuições Previdenciárias constantes nesta NFLD
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados;
[...]
9 - Foram lavrados ao término desta fiscalização, os documentos de crédito
previdenciários e autuações seguintes:
[...]
- NFLD 35.580.829-3 referente ao lançamento de crédito previdenciário das
contribuições retidas dos segurados, levantado com base nas folhas de
pagamentos do período de 01/1999 a 12/2001 e 13° salário, declarados em GFlP.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Decisão Notificação no 12.401-4/00169 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Belém/PA (processo digital, fls. 103 e 104):
Da Impugnação
2.
A interessada apresenta uma confusa defesa, sendo extensiva em jurisprudência
e princípios, sem objetividade, misturando matérias de autos de infração e outras
NFLD(s).
Contudo, em suma, aduz:
I - em preliminar, a nulidade da NFLD, pois argumenta a falta de ordem expressa e
motivada para a refiscalização, dizendo que não foi encontrado nenhum documento
MPF-F nos documentos que lhes foram entregues, e, além disso, aponta que não consta
nos autos do processo a exposição de motivos (despacho fundamentado) emanada por
autoridade competente, com a emissão de MPF específico; II - que teria havido
cerceamento de defesa, pois a fiscalização não teria analisado os documentos de
recolhimento colocados à sua disposição, e assim pede seja feita nova verificação nos
livros e documentos da mesma, para serem abatidos os valores supostamente já
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000575/2004-56

recolhidos; III - que os dados da NFLD estariam confusos; IV - que não teria havido a
delimitação do fato gerador da obrigação previdenciária; V - que teria havido
duplicidades de lançamento; VI - que disponibiliza toda sua documentação para em dia
e hora designados ser realizada perícia; VII - que para apuração deste crédito
previdenciárío não teriam sidos observados os princípios constitucionais da ampla
defesa, do devido processo legal e do contraditório.
3. Solicita, ainda, perícia de sua documentação.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Belém julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 103 a 106):
NFLD.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
São devidas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, apuradas na folhas de pagamento e recibos.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando parte dos argumentos apresentados na impugnação, no qual, em síntese, aduz
genericamente (processo digital, fls. 111 a 114):
1. Seus dados cadastrais são atualizados periodicamente por meio de
“GFIP/GRFP”, razão por que, em suas palavras, não restaram qualquer pendência junto à
referida Autarquia Federal.
2. A administração pública tem de respeitar o “devido processo legal, ampla
defesa e o contraditório”.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/7/2005
(processo digital, fl. 109), e a peça recursal foi interposta em 3/8/2005 (processo digital, fl.
111), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000575/2004-56

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente apenas reiterou parte dos termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos (processo digita, fls. 104 e 105):
Exame dos Aspectos Formais
5. MPF. Mandado de Procedimento Fiscal. Prazo. Regular. A execução foi determinada
para até 03/06/2003 (fls 19), tendo o crédito previdenciário sido consolidado em
30/05/2003. Período de Apuração. Regular. O período de apuração abrange as
competências levantadas. Ciência. Regular. MPF recebido em 02/02/2003.
6. NFLD. Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. Ciência. Regular. A notificada
recusou-se a assinar, contudo a NFLD foi recebida em 20/06/2003, por via postal,
conforme AR às (fls.34), e em 16/04/2004 (fls.78), pela segunda vez, visto a ocorrência
de reabertura do prazo da defesa.
[...]
8. Verifica-se, assim, que foram observados os requisitos formais de validade do
processo.
Das Preliminares
9. Não prevalece a argumentação da impugnante de que estaria faltando um despacho
fundamento relativamente a refiscalização, pois isso trata-se de procedimento interno
em que, na época, a Divisão ou o Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva
circunscricionante do sujeito passivo comunica a Coordenação-Geral de Fiscalização
para ciência. Além disso, o próprio artigo 227 da IN 80, citado pela impugnante,
enfatiza que compete à Coordenação-Geral de Fiscalização determinar, decidir e
analisar, a qualquer tempo, a refiscalização.
10. Também, não há que dizer que os princípios tributários não foram observados. A
legalidade e o direito de defesa, entre outros princípio tributários, foram preservados,
pois o crédito previdenciário em destaque encontra amparo no ordenamento jurídico,
como também os levantamentos se mostram evidentes.
Do Mérito
11. Pelo que consta carreado nos autos a autoridade fiscal notificante procedeu o
levantamento do presente crédito previdenciário da análise das folhas de pagamento,
recibos de pagamento e recibos de férias. O TEAF - Termo de Encerramento da Ação
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000575/2004-56

Fiscal aponta que a autoridade fiscal examinou folha de pagamento, livro de registro de
empregados, comprovantes de recolhimentos e outros elementos. Assim, os valores
constantes em folha de pagamento e nos recibos examinados foram confrontados com as
informações de GFIP constantes nos sistemas informatizados da previdência social e os
recolhimentos efetuados pela empresa, bem como as NFLDs ou LDCs resultantes de
fiscalizações anteriores.
12. Desta forma, não prevalece a argumentação da empresa de que a fiscalização
não teria examinado sua documentação, pois a mesma foi solicitada regularmente no
TIAD - Termo para Intimação de Documentos (fls. 22), tendo sido analisada a folha de
pagamento, conforme TEAF - Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 24).
13. Consta nos autos planilha (fls.31/33) que demonstra a origem os fatos geradores
para levantamento do crédito previdenciário, fazendo uma análise de confrontação entre
o visto no Diário/Razão, na folha de pagamento e no Banco de Dados do CNIS -
Cadastro Nacional de Informações Sociais, resultando as diferenças encontradas entre
os valores da folha de pagamento e os declarados na GFIP para cada competência. O
DAD -Discriminativo Analítico de Débito esclarece as contribuições levantadas,
relativas aos segurados empregados, através do LEV-SC C/B FL APÓS GFIP
DEC. GFIP, cuja classificação corresponde a fatos geradores declarados em GFIP
(fls. 68/71).
^
14. De acordo com o Relatório Fiscal, a autoridade fiscal notificante apurou os fatos
geradores das contribuições previdenciárias com base em diversos documentos que
especifica, entre eles folhas de pagamento e recibos de férias. O Relatório de Fatos
Geradores também informa que os valores foram extraídos da folha de pagamento.
15. No caso em tela, verifica-se a regularidade desta Notificação Fiscal de
Levantamento de Débito, pois apresenta levantamentos evidentes dos fatos geradores
em questão. A empresa, entretanto, exercendo o seu pleno direito de defesa, não
consegue afastar a veracidade dos fatos geradores apontados pela auditoria fiscal, nem,
contrapor, com fundamentos legais, o crédito previdenciário ora levantado, ao contrário,
apresenta uma defesa confusa e prolixa, com ausência provas do que argumenta.
16. Nos termos do art. 9o, inciso I, e art. 11, caput, e parágrafo 1 °, da Portaria MPS n°
520, de 19/05/2004, indefiro o pedido de diligência e/ou perícia, visto que a impugnante
não apresentou motivos que as justifiquem, nem formulou os quesitos referentes aos
exames desejados, nem o nome, endereço e qualificação profissional de seu perito.
Nesse pressuposto, além de cumprir os ditames do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), o autuante demonstrou de forma clara e precisa os fundamentos da autuação.
Logo, caberia ao Sujeito Passivo provar o fato extintivo por ele sustentado como fundamento da
sua pretensão, exatamente como determina o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, trata-se de regra que previa o art.333 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), comando normativo igualmente replicado no art. 373
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de aplicação subsidiária ao PAF, nestes
termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000575/2004-56

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 158
DF CARF MF
Original